Tribunal: TJDFT
Processo: 0722472-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722472-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MENDES BARBOSA AGRAVADO: WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR, INSTITUTO MEDICO CIRURGICO ASA SUL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA MENDES BARBOSA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação de reparação por danos materiais e morais no: 0715639-76.2022.8.07.0001, determinou a emenda da inicial para que a agravante juntasse os documentos solicitados pelo juízo a quo para comprovar a necessidade da justiça gratuita, nos seguintes termos (ID 127455915 do processo originário): “Defiro o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, para a parte autora cumprir o item “a” da decisão de ID no 124060094 comprovando, mediante juntada da cópia da última declaração de imposto de renda, com a descrição dos bens e direitos, por ela prestada a Receita Federal do Brasil, bem como demonstrativos atualizados das suas despesas, para viabilizar a análise do pedido de justiça gratuita. Caso não queira juntar a documentação solicitada, promover o recolhimento das custas iniciais. Esclareço que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo o que, na presente hipótese, não se pode extrair dos documentos juntados aos autos. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 37077454), a agravante afirma que o juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça, sob o argumento de que não foi comprovada a sua necessidade. Afirma que a agravante está desempregada desde 15/08/2019, conforme prova a carteira de trabalho juntada na inicial. Noticia que não teve rendimentos nos últimos anos, não tendo sido declarado imposto de renda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para deferir a gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Não consta da decisão agravada que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça à agravante. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão apenas prenunciada pelo juízo a quo, no caso o indeferimento da inicial, caso a emenda não seja efetuada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. No ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial, tão somente para esclarecer o pedido e quanto ao valor da causa, existe o prenúncio de uma decisão, mas tal expectativa ainda não se materializou, não tem conteúdo decisório, não sendo possível enfrentar tal questão em Agravo de Instrumento. 3. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido”. (Acórdão n.1049971, 07106050220178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora